Tribunal: TJES
Processo: 5000186-48.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000186-48.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: NOEMI BARBOSA BARRETO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000186-48.2021.8.08.0051

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDA: NOEMI BARBOSA BARRETO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
Dr. DIEGO FRANCO DE SANT ANNA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por NOEMI BARBOSA BARRETO

em face do BANCO C6 S.A. Narra o autor, em síntese, que é aposentada do INSS, recebendo aposentadoria no valor do salário-mínimo. Informa que no dia 28 de agosto de 2021 esteve na agência do Banco do Brasil para fazer sua prova de vida. Esclarece que após fornecer uma foto sua para uma funcionária terceirizada, voltou para sua residência, contudo, alega que sua aposentadoria fora bloqueada, razão pela qual teve que procurar uma agência própria do INSS para solucionar o problema. Aduz que quando foi sacar sua aposentadoria, notou um saldo de aproximadamente R$ 6.000,00 em sua conta bancária, referente a um empréstimo, que defende não ter contratado. Diante do insucesso em resolver a questão administrativamente, ingressou com a presente ação visando a declaração de inexistência do negócio jurídico, a condenação do requerido em danos morais e repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados de seu benefício.

Em sede de contestação (ID. 10530841), o requerido alegou preliminar de carência de ação por falta de pretensão resistida e incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e inexistência do dever de indenizar. Requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, requereu a compensação do valor creditado em favor da autora.

A sentença (ID. 10530876) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
nulo o Contrato de Empréstimo nº 010111087040 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente.

b)
CONDENAR
o banco requerido a restituir à requerente as quantias descontadas de seus benefícios previdenciários em razão do contrato declarado nulo por esta sentença, de forma simples, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data de cada desembolso.

c)
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do arbitramento.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10530878). Alega a inexistência de ato ilícito, sendo a contratação válida. Aduz que não houve falha no dever de informação ou vício de consentimento e que não há que se falar em devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais e que seja determinada a compensação dos créditos dos valores ainda constantes na conta da autora.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto, apesar de estar representada por advogado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Pois bem.

Quanto ao contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado, verifico que é nítida a divergência entre a assinatura presente no referido contrato e as assinaturas da parte autora constantes em seus documentos pessoais, bem como, não há assinatura de testemunhas, fato que traz ainda mais verossimilhança às alegações autorais, nesse sentido, vejamos:

Assinatura do contrato de empréstimo consignado:

Assinatura constante no pedido de assistência judiciária gratuita:

Destarte, pelo exame dos autos, entendo que a parte autora, ora recorrida, teve um contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome sem o seu consentimento. Portanto, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso quanto à configuração de fraude na celebração do referido contrato, vejamos:

“Isso porque, não obstante a juntada dos contratos supostamente entabulados pela parte requerente, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora.

Firmo este entendimento, pois observo que o empréstimo consignado foi incluído na aposentadoria da autora na data de 30/08/2021, com o primeiro desconto agendado para 01/2022 (ID 10831115). Ocorre que, muito antes do início dos descontos, a requerente já vinha tentando solucionar o problema pela via administrativa, conforme se verifica dos documentos de ID 10831116 (contato por e-mail contestando o depósito do valor do empréstimo) e ID 10831117 (boletim de ocorrência).

É dizer, a autora, visando evitar lesão ao seu patrimônio e ao patrimônio da empresa, tentou, pelos meios que dispunha, cancelar o empréstimo, se dispondo a devolver ao banco o valor empenhado. Inclusive, ajuizou a presente ação antes do início dos descontos, para se resguardar.”

Além disso, em que pese a alegação do banco de que a contratação foi corroborada com o reconhecimento facial da autora, tal argumento não condiz com a narrativa de que a parte teria ido ao banco realizar sua prova de vida. Assim, não restou comprovado que o reconhecimento facial estaria vinculado à contratação e não à prova de vida da autora.

Portanto, não socorre à instituição financeira a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstram que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado ou realizada com finalidade diversa.

Desta feita, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da recorrida, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto ao referido contrato.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, entendo pela reforma parcial do acórdão, apenas para fazer constar a necessidade de devolução do valor indevidamente creditado na conta da autora, e autorizar a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença
APENAS
para determinar que a autora devolva ao banco o valor indevidamente creditado em sua conta, estando autorizada a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)